Tribunal: STF
Processo: HC 251549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual encerrada em 21/03/2025, pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE .



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado pela Corte. A parte agravante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a atipicidade das condutas imputadas à paciente, pleiteando o trancamento do inquérito policial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedido e causa de pedir já examinados em impetração anterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados.



    4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    2. A embargante aponta a existência de omissão, dizendo não ter havido manifestação acerca de suposta situação jurídica nova, consistente no arquivamento do Inquérito Policial nº 1008847-31.2024.8.11.0040, em 19/07/2024, pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Cidade de Sorriso/MT.



    3. Requer:



    “1) Seja este recurso recebido e processado, em consonância com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal e



    2) Sejam PROVIDOS estes EMBARGOS, para o fim de que seja suprida a omissão delineada, constante no acórdão retro, que negou provimento ao agravo regimental, emitindo-se pronunciamento pontual, acerca a situação jurídica nova, referente à PROMOÇÃO de ‘ARQUIVAMENTO’, acerca do INQUÉRITO POLICIAL nº 1008847-31.2024.8.11.0040, em 19/07/2024, pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Cidade de Sorriso-MT, o que condiz com a aplicação legal do art. 28 do Código de Processo Penal e dá azo à concessão da ordem vindicada pela embargante, ainda que de ofício, para:



    I) DECLARAÇÕES DE NULIDADES das provas ilícitas colhidas;



    II) RESTITUIÇÕES DOS BENS APREENDIDOS, nos autos do inquérito policial nº 1008847 31.2024.8.11.0040 (CPP, art. 120);



    III) REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO imposta em 22/08/2023 (CPP, art. 282, §5º);



    IV) CANCELAMENTO do INDICIAMENTO feito pela autoridade policial em 08/07/2024, retirando o nome da paciente dos sistemas policiais correlatos e



    IV) ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, via judicial, dos autos concernentes ao INQUÉRITO POLICIAL nº 1008847 31.2024.8.11.0040.”



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Código de Processo Penal estabelece, no art. 619, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 



    5. O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    6. Além disso, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de demonstrar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    7. Conforme assentei ao negar seguimento ao habeas corpus, a presente impetração consiste em reiteração do HC nº 247.497/MT. Além disso, verifica-se que a paciente-impetrante já formalizou nesta Suprema Corte outras impetrações com idêntico objeto (HC nº 252.404/MT, HC nº 252.407/MT e HC nº 254.949/MT), insistindo na apresentação de medidas manifestamente incabíveis, contribuindo indevidamente para o assoberbamento do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do Poder Judiciário como um todo.



    8. No presente caso, assim como no HC nº 252.407, a alegação de omissão é apresentada de forma imprópria, sem a devida demonstração do vício apontado, baseando-se na suposta existência de fato novo capaz de interferir na análise da impetração. Além disso, não se trata de fato novo, uma vez que o alegado andamento de arquivamento do inquérito remonta ao dia 19/07/2024. Ademais, a paciente-impetrante não comprovou ter provocado as instâncias originárias sobre a matéria, buscando submeter diretamente a esta Suprema Corte questões cuja apreciação compete, de forma primária, ao juízo de origem, em manifesta inadequação processual.



    9. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido uma vez que a defesa acabou por não cumprir o determinado pelo art. 620, caput e § 2º, do CPP.



    10. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade da impetração e, por consequência, do presente recurso, determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator